Tribunal: STJ
Processo: 2103527-65.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453862 - SP(2023/0319791-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AROLDO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
AGRAVADO
: ROSATUR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: IVAN JOSIAS DE MOURA - SP247026
AGRAVADO
: ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: ABEL ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: HELENA GIOVANETTI DA SILVA
ADVOGADO
: LUIS DANIEL PELEGRINE - SP324614
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021
do
e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar
CPC/2015
acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser
inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão, por constituir
erro grosseiro.
3. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o
art. 1.021,
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
4. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55883866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: aacc76be-e40a-444c-a6b3-3db7aa2e1b1b

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: aacc76be-e40a-444c-a6b3-3db7aa2e1b1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453862 - SP(2023/0319791-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AROLDO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
AGRAVADO
: ROSATUR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: IVAN JOSIAS DE MOURA - SP247026
AGRAVADO
: ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: ABEL ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: HELENA GIOVANETTI DA SILVA
ADVOGADO
: LUIS DANIEL PELEGRINE - SP324614
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021
do
e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar
CPC/2015
acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser
inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão, por constituir
erro grosseiro.
3. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o
art. 1.021,
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
4. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 384-389) interposto por AROLDO ROSA DA
SILVA contra v. acórdão que conheceu de seu agravo para não conhecer do recurso especial,
assim ementado (fls. 371-372):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DEINSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA PROVISÓRIA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 300 E 604, §1o, DO CPC/15. SÚMULA N. 735/STJ.
Documento eletrônico VDA55393275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:22
Código de Controle do Documento: 4fd7f04f-928f-4899-a031-320fc80e8a52

DISCUSSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do
, e não violação a norma que diga
CPC/2015)
respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pelo deferimento parcial da tutela pretendida
pelo ora Agravante. A pretensão de alterar tal entendimento, para concluir
pela presença dos requisitos necessários à concessão integral da tutela
provisória, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Nas razões do agravo interno, AROLDO ROSA DA SILVA afirma, entre outros
argumentos, que o "v. acórdão recorrido ignorou esse ponto e indeferiu a tutela de urgência,
sob o argumento de que a perícia havia sido anulada. Mas a existência de valor incontroverso
não depende da validade da perícia, mas sim da posição manifestada pelas partes — e esta foi
inequívoca. As sociedades Agravadas afirmaram que o laudo refletia, '... de forma científica,
(fl. 386 - destaques no
, o valor devido e requereram a sua homologação
exata e fidedigna'
"
original).
Aduz, também, que "não há qualquer discussão fática a ser travada. A análise se
restringe ao
de uma situação objetiva já formada nos autos:
correto enquadramento jurídico
havendo valor expressamente admitido, o depósito é devido. A controvérsia envolve matéria
" (fl. 387 -
, o que afasta por completo a incidência da
estritamente de direito
Súmula 7/STJ
destaques no original).
Defende, ainda, que o "Recurso Especial não buscou reavaliar a justiça ou não da
tutela provisória, mas sim demonstrar que o v. acórdão violou frontalmente os artigos 300 e
604, §1o, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar elementos jurídicos que, por si só,
"
configuram probabilidade do direito e justificam o pagamento imediato do valor incontroverso
(fl. 387).
Não foi apresentada impugnação (
certidões às fls. 396-401).
vide
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido, tendo em vista a sua manifesta impertinência.
Com efeito, consoante dispõem os arts. 1.021 do
e 258 do RISTJ,
CPC/2015
somente é cabível agravo interno contra
monocrático, sendo manifestamente
decisum
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
Conforme relatado, no caso em apreço, veja-se que o agravo interno foi manejado
em face de decisão colegiada (acórdão) da eg. Quarta Turma (fls. 372-378), que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55393275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:22
Código de Controle do Documento: 4fd7f04f-928f-4899-a031-320fc80e8a52

Entretanto, a iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que
configura erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada (acórdão).
Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DO
AUTOR.
1. É manifestamente inadmissível o agravo interno interposto em face de
decisão colegiada.
(...)
3. Agravo interno não conhecido, com determinação."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.584.493/SP,
MINISTRO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
MARCO BUZZI
4/11/2024,
7/11/2024
g. n)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
COLEGIADA.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno é modalidade de recurso que visa devolver o
conhecimento da matéria ao colegiado, razão pela qual é manifestamente
incabível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado
(acórdão).
2. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.321.309/SE,
MINISTRO JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
OTÁVIO DE NORONHA
27/11/2023,
- g. n)
30/11/2023

Desse modo, diante do evidente não cabimento do presente recurso, constata-se a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só o seu não conhecimento, mas
também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do
do
que dispõe:
art. 1.021
CPC/2015,

"Art. 1.021.
(...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, devendo ser aplicada a multa do
§ 4o, do
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
art. 1.021,
CPC/2015,
causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito
prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:22
Código de Controle do Documento: 4fd7f04f-928f-4899-a031-320fc80e8a52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.453.862 / SP
Número Registro: 2023/0319791-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064249020158260624 1006424902015826062425342015 21035276520228260000 25342015
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AROLDO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVANTE : EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
AGRAVANTE : ROSATUR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: IVAN JOSIAS DE MOURA - SP247026
AGRAVADO
: AROLDO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
AGRAVADO
: ROSATUR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: IVAN JOSIAS DE MOURA - SP247026
AGRAVADO
: ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: ABEL ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: HELENA GIOVANETTI DA SILVA
Documento eletrônico VDA55855312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: 82986c0a-659b-4f6a-8a04-bec053a2608c

ADVOGADO
: LUIS DANIEL PELEGRINE - SP324614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AROLDO ROSA DA SILVA
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVADO
: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
AGRAVADO
: ROSATUR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: IVAN JOSIAS DE MOURA - SP247026
AGRAVADO
: ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: ABEL ROSA DA SILVA
AGRAVADO
: HELENA GIOVANETTI DA SILVA
ADVOGADO
: LUIS DANIEL PELEGRINE - SP324614
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/04/2026
13/04/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: 82986c0a-659b-4f6a-8a04-bec053a2608c